Tribunal: TJES
Processo: 0018916-37.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018916-37.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDERSON PEREIRA DE SOUZA

APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos para sanar suposta contradição e omissão em acórdão denegatório de apelo anterior, sob a alegação de equívoco na valoração da prova pericial em detrimento da fática e ausência de aplicação da teoria das concausas em relação a procedimento cirúrgico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a existência de omissão ou contradição no aresto embargado quanto à valoração da prova técnica e à responsabilidade municipal pelo agravamento de lesão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração consistem em recurso cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisão judicial, possuindo fundamentação vinculada na forma do art. 1.022 do CPC.

A omissão passível de correção recai sobre ponto pendente de decisão, inexistindo o vício pelo simples fato de o órgão julgador não acolher as alegações deduzidas pelas partes.

A contradição consubstancia antinomia interna e incompatibilidade lógica entre os próprios fundamentos ou entre estes e as conclusões expostas na parte dispositiva.

O acórdão embargado analisou expressamente a matéria controvertida ao constatar a origem da lesão no acidente de trânsito e não em erro médico, amparando a conclusão na prova técnica elaborada por perita imparcial sob o crivo do contraditório.

A adotou a conclusão pericial de que a cirurgia visou mitigar os danos diretos do sinistro, revelando a suficiência dos fundamentos para sustentar a conclusão adotada.

O julgador detém o dever de fundamentar as decisões com observância nas questões pertinentes à resolução da demanda, desobrigado de rebater pormenorizadamente todos os argumentos.

A pretensão do embargante traduz o mero intuito de rediscutir o mérito recursal, providência inviável nesta via processual estreita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A rejeição dos argumentos formulados pelas partes não configura omissão quando os fundamentos adotados mostram-se suficientes para a formação do juízo de convencimento do julgador.

A rediscussão do mérito recursal mostra-se inadmissível em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24.04.2018; STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.08.2022; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, rel. Min. Humberto Martins, j. 19.08.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0018916-37.2016.8.08.0030

EMBARGANTE: ANDERSON PEREIRA DE SOUZA

EMBARGADO: MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
ANDERSON PEREIRA DE SOUZA
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra o v. Acórdão (id. 16177995) proferido pela Eg. Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso do embargante interposto em face de
MUNICÍPIO DE LINHARES
.

Em suas razões, o recorrente aduz a existência de vícios no julgamento, sustentando que o aresto padece de contradição ao prestigiar a prova pericial e ignorar a prova fática da mobilidade prévia do membro lesionado. Afirma, ademais, que a decisão é omissa por não aplicar a Teoria das Concausas, defendendo que o ente municipal deve responder pelo agravamento da lesão decorrente do procedimento cirúrgico.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão.

Pois bem.

De início, importa consignar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a
omissão
passível de correção pela via dos embargos “
são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e
não sobre os argumentos utilizados pelas partes
, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador
.” (AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Já a
contradição
ensejadora do cabimento dos embargos ocorre quando “
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.063.745/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.)

Fixado isso, em que pese a argumentação trazida pela parte embargante, entendo que o acórdão embargado não está maculado pelo vício da omissão.

Isso porque, toda a matéria controvertida e devolvida foi devidamente analisada de forma fundamentada no voto condutor do Acórdão embargado,
tendo abordado de
maneira expressa
que a prova pericial foi conclusiva ao constatar que a lesão sofrida pelo recorrente é oriunda do próprio acidente de trânsito, e não decorre de erro médico.

Portanto, vê-se que não há contradição entre os fundamentos e as conclusões alcançadas pelo acórdão, vez que se baseou na prova técnica, elaborada sob o crivo do contraditório e por perita imparcial, para negar provimento ao apelo do recorrente.

Além disso, também não há que se falar em omissão quanto à teoria das concausas, visto que a perícia também concluiu que as lesões foram consequência direta do acidente de trânsito, ao passo que a cirurgia realizada pelo médico teve o objetivo de mitigar os danos.

Logo, não há que se falar em omissão ou contradição no v. acórdão objurgado, visto que os fundamentos adotados são suficientes para sustentar a conclusão alcançada por esta Eg. Terceira Câmara Cível.

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “
o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento
”. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do CPC, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022
do CPC
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
, mas no mérito
NEGO PROVIMENTO aos aclaratórios
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.